Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela apelante contra sentença que julga improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual se busca a revisão da atualização monetária de valores depositados em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e a condenação ao pagamento de diferenças supostamente devidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) houve cerceamento de defesa; 2) é devida a recomposição do saldo da conta PASEP da autora; 3) houve ato ilícito praticado pelo banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a legislação aplicável, o Conselho Diretor atua como responsável pelo cálculo da atualização monetária das contas individuais do PIS-Pasep e o Banco do Brasil depositário dos valores atualizados pelo referido conselho.
4. Ao longo dos anos, ocorreram modificações na legislação relativas à moeda e câmbio desde a instituição do benefício. Segundo as normas aplicáveis, o índice previsto era: a ORTN, em julho/71(Lei Complementar 26/75 e Lei Complementar 8/70, art. 5); 2) a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o que fosse o maior - para correção do saldo do PIS-PASEP, a partir de julho/87; 3) somente a OTN, a partir de outubro de 1987 (Resolução BACEN n. 1.396, de 22/09/87); 4) IPC (Índice de Preços ao Consumidor), a partir de janeiro de 1989 (Lei 7.738/89, art. 10, Lei 7.764/89, art. 2, e Circular BACEN 1.517/89); 5) BTN, a partir de julho/89 (Lei 7.959/89, art. 79); 6) TR, em fevereiro de 1991 (Lei 8.177/91, art. 38); 7) a partir de dezembro de 1994, passou a incidir a TJLP, até os dias de hoje, com fator de redução quando o índice estiver acima de 6%a.a., com fixação de juros de 3% ao ano (Lei 9.356/96 e Resolução 2.131/94).
5. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que os recursos da conta PASEP foram corrigidos corretamente e que não houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A. Os cálculos apresentados pela autora não estão em conformidade com os parâmetros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Assim, não há valores a serem indenizados.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.300, definiu que "nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC". No caso, a tese firmada não socorre o direito alegado pela autora, que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações e não observou os critérios legais para os cálculos apresentados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 239; Código de Processo Civil, arts. 370, 371, 373, I, e 85, § 11; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975; Decreto no 78.276/1976; Decreto no 4.751/2003; Decreto no 9.978/2019.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0732466-65.2022.8.07.0001, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, julgamento em 05/06/2024; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0721180-04.2024.8.07.0007, Relatora Desembargadora Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, julgamento em 04/09/2025.